Tribunal: TJSP
Processo: 0520712-89.2011.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, exercícios de 2007 a 2010 – Município de São José do Rio Preto – Prescrição intercorrente – Ocorrência – Paralisação do feito por mais de cinco anos por culpa atribuída ao próprio exequente – Contagem da prescrição intercorrente com base no entendimento consolidado no REsp. no 1.340.553/RS, julgado na sistemática de recursos repetitivos – RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, exercícios de 2007 a 2010 – Município de São José do Rio Preto – Prescrição intercorrente – Ocorrência – Paralisação do feito por mais de cinco anos por culpa atribuída ao próprio exequente – Contagem da prescrição intercorrente com base no entendimento consolidado no REsp. no 1.340.553/RS, julgado na sistemática de recursos repetitivos – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192546
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0520712-89.2011.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, é apelado MARLON
PERICOCO DE MELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0520712-89.2011.8.26.0576 -Voto no 37094 fda
2
VOTO No : 37094
APEL.No : 0520712-89.2011.8.26.0576
COMARCA : SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APTE. : MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APDO. : MARLON PERICOCO DE MELO
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IPTU, exercícios de 2007
a 2010 Município de São José do Rio Preto Prescrição
intercorrente Ocorrência Paralisação do feito por mais de cinco
anos por culpa atribuída ao próprio exequente Contagem da
prescrição intercorrente com base no entendimento consolidado no
REsp. no 1.340.553/RS, julgado na sistemática de recursos
repetitivos RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de apelação do exequente MUNICÍPIO DE SÃO
JOSÉ DO RIO PRETO (fls. 46/ss.), contra r. sentença (fls. 38/ss.), proferida em
Execução Fiscal ajuizada contra MARLON PERICOCO DE MELO., referente a
IPTU dos exercícios de 2007 a 2010.
2. A r. sentença julgou extinta a execução fiscal, em razão da
ocorrência de prescrição intercorrente, já que o processo permaneceu paralisado
por prazo superior a 05 (cinco) anos por culpa atribuída à exequente. Por fim,
fixou honorários sucumbenciais a favor do excipiente em 10% sobre o valor da
causa.
3.
Pretende
o
Município
a
inversão
do
resultado,
sustentando, em síntese, que não houve a consumação da prescrição
reconhecida pela r. sentença. Alega que houve citação, realizada em 02/01/2012
e que o endereço de entrega da correspondência é compatível com o do
executado. Acresce que o Município requereu em 2018 o prosseguimento do
feito, mas que houve demora atribuível ao judiciário. Ressalta ainda que a
execução foi ajuizada tempestivamente e que no curso do processo requereu
vista dos autos para dar prosseguimento, mas que não obteve êxito. Por tais
motivos, requer a reforma da r. sentença, afastando-se a prescrição e
determinando-se o prosseguimento da execução.
4. Recurso tempestivo, isento de preparo e não respondido.
5. Não houve manifestação acerca do julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0520712-89.2011.8.26.0576 -Voto no 37094 fda
3
É o relatório.
6. Pretende o Município a reforma da sentença.
Sem razão.
Isso porque, acerca do tema da prescrição, a 1a Seção do
STJ, nos autos do REsp. no 1340553/RS, julgado em recurso repetitivo,
estabeleceu a sistemática de contagem dos prazos estabelecidos no artigo 40 e
seus parágrafos da Lei no 6.830/1980, bem como o momento do início da
contagem da prescrição intercorrente.
Com base em tal entendimento, depreende-se que o Superior
Tribunal de Justiça pretendeu evitar que execuções fiscais já ajuizadas tramitem
perante o judiciário indefinidamente. Para tanto, aquela E. Corte fez uma
interpretação dos prazos expressamente indicados no art. 40.
Tal prazo é segmentado em duas partes: (i) a primeira, tem
por termo inicial a falta de localização de devedores ou bens penhoráveis (art. 40,
caput, da LEF) e por termo final o prazo de 1 (um) ano dessa data (art. 40, §§ 1o
e 2o, da LEF); (ii) a segunda parte tem por termo inicial o fim da primeira parte, ou
seja, o fim do prazo de 1 (um) ano da data da frustração na localização de
devedores ou bens penhoráveis (art. 40, § 2o, da LEF) e por termo final o decurso
do prazo de 5 anos relativo à prescrição intercorrente.
Nessa lógica, estabeleceu o STJ que o prazo de um ano de
suspensão previsto no artigo 40, §§ 1o e 2o, da LEF, tem início automaticamente
a partir da data da ciência da Fazenda a respeito da não localização do devedor
e/ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Assim, o que
determinará a inauguração do prazo é a efetiva ciência da Fazenda Pública
acerca da inexistência de bens penhoráveis e/ou da não localização do devedor,
sendo indiferente o fato de existir petição do ente público requerendo a
suspensão do feito para realização de diligências.
Findo
o
referido
prazo
de
1
(um)
ano,
inicia-se
automaticamente o prazo prescricional aplicável, havendo ou não petição da
Fazenda Pública, pouco importando também a existência ou não de decisão
judicial nesse sentido.
Considere-se também que a declaração de nulidade do feito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0520712-89.2011.8.26.0576 -Voto no 37094 fda
4
pela ausência de qualquer intimação dentro do procedimento previsto no art. 40
da LEF está condicionada à demonstração, por parte da Fazenda Pública, do
prejuízo efetivamente sofrido no processo ou de qualquer causa suspensiva ou
interruptiva do lapso prescricional na primeira oportunidade em que falar nos
autos, salvo se se tratar da falta de intimação acerca da não localização do
devedor ou da inexistência de bens passíveis de constrição, hipótese em que o
prejuízo ao ente público é presumido.
No caso, não há como ser afastada a prescrição intercorrente
reconhecida pela r. sentença. Com efeito, o próprio Município compareceu aos
autos e comunicou a realização efetivada da citação do executado em
02/01/2012 (fls. 11). Contudo, após essa data não promoveu nenhum outro
andamento com vistas a satisfação do crédito tributário. No caso, cumpre
observar que houve comparecimento espontâneo do réu apenas em 02/04/2018
(fls. 13), após o decurso do lustro prescricional. De outro lado, importa salientar
que ainda que se considere a suspensão automática do processo por um ano,
consoante entendimento trazido no repetitivo citado, na forma do procedimento
previsto pelo art. 40 da LEF, ainda assim é inafastável a ocorrência da prescrição
intercorrente.
Desse modo, ausente a comprovação da ocorrência de
qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, o que poderia
alegar a qualquer tempo, inclusive em razões de apelação, de rigor reconhecer
que houve paralisação do feito por mais de 5 (cinco) anos após o período de
suspensão, por culpa atribuída à exequente.
Nesse cenário, não se pode imputar a paralisação do feito
aos mecanismos da Justiça, senão à própria desídia do Município em promover o
andamento efetivo da execução fiscal que ajuizou. Inaplicável, pois, a Súmula
106 do STJ.
Por derradeiro, embora tenha o representante da Fazenda a
prerrogativa de ser intimado pessoalmente (artigo 25 da Lei no 6.830/80), inexiste
qualquer demonstração de prejuízo por parte da Fazenda Pública, eis que não
demonstrou a ocorrência de qualquer causa de interrupção ou suspensão do
prazo, razão pela qual não há que se aventar nulidade do feito por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0520712-89.2011.8.26.0576 -Voto no 37094 fda
5
descumprimento do art. 40 da LEF.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso.
RODRIGUES DE AGUIAR
Des. Relator